Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720007-39.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DIEGO DE BARROS DUTRA RECORRIDO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INVERSÃO DO JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. § 2o DO ART. 85 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Em caso de julgamento de improcedência do pedido inicial, situação em que inexiste condenação ou proveito econômico, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de proveito econômico mensurável e a fixação dos honorários de sucumbência com base nessa quantia. Aduz que o valor da causa não mais reflete a realidade processual em razão de todas as parcelas vencidas no curso da demanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “não obteve proveito econômico algum com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, tão somente manteve sua situação econômica anterior ao ajuizamento da ação.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010